Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO.
1. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 1.1. O cancelamento do voo com o atraso de cerca de vinte horas na chegada do passageiro ao seu destino constitui dano moral indenizável.
2. Configurada a ofensa moral, o seu quantum deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de obedecer ao caráter compensatório, punitivo e preventivo/pedagógico da medida, e de evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.
3. A teor do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, nas causas em que houver condenação, o juiz fixará os honorários tomando como base os percentuais de dez a vinte por cento deste valor.
4. Recurso provido.